Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-76.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001962-76.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (EMBARGADO), GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO), WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - CPF: 287.247.328-93 (ADVOGADO), JOAO MARCELO GUERRA SAAD - CPF: 290.266.488-55 (ADVOGADO), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Embargos à execução. Alienação fiduciária. Conversão de busca e apreensão em execução. Omissão no acórdão quanto à suficiência do bem dado em garantia para satisfação do crédito executado. Constrição de outros bens do devedor. Prequestionamento. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor/embargante e manteve a sentença que rejeitou os pedidos iniciais por não configuração de nulidade da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do argumento de suficiência do valor do bem alienado fiduciariamente para satisfação do débito executado e a consequente vedação à constrição de outros bens do devedor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma ou anulação da decisão, mas ao seu aperfeiçoamento mediante correção de defeitos que possam comprometer sua utilidade.

4. Reconhece-se a existência de omissão formal no acórdão embargado, uma vez que o voto do relator não se manifestou especificamente sobre a alegação de suficiência do valor do bem alienado fiduciariamente para satisfação do débito executado e a consequente vedação à constrição de outros bens.

5. O embargante parte de premissa fática equivocada ao afirmar que o crédito executado perfaz apenas R$ 148.909,08, pois não corrigiu o referido valor.

6. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 1o, § 5o, expressamente autoriza o credor a cobrar judicialmente o saldo devedor remanescente após a aplicação do preço da venda do bem no pagamento do crédito e das despesas decorrentes, não havendo vedação legal à constrição de outros bens do devedor para satisfação do saldo remanescente.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. Não há vedação legal à constrição de outros bens do devedor para satisfação do saldo remanescente quando o valor do bem alienado fiduciariamente é insuficiente para satisfazer integralmente o débito executado. 2. O Decreto-Lei n. 911/69 expressamente autoriza o credor a cobrar judicialmente o saldo devedor remanescente após a aplicação do preço da venda do bem no pagamento do crédito e das despesas decorrentes.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 994, 1.022, 1.025; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 1o, § 5o, e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004; STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por VANDERLEI JOSE CIONI, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Embargos à execução” (Proc. no 1001962-76.2024.8.11.0015), à unanimidade, negou provimento ao recurso do autor/embargante, a fim de manter a sentença recorrida que rejeitou os pedidos iniciais, por entender que não ficou configurada a nulidade da citação (cf. Id. no 346697855).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que, embora o Relatório tenha consignado expressamente o argumento de que o valor do bem dado em garantia fiduciária (R$ 464.874,00) seria suficiente para satisfazer integralmente o crédito executado (R$ 148.909,08), sendo vedada a constrição judicial de outros bens do devedor, o Voto do Relator e as Razões de Decidir deixaram de analisar e se manifestar sobre este ponto específico. Pede o acolhimento dos embargos para que a Câmara se manifeste expressamente sobre o argumento, fundamentando a razão de seu acolhimento ou rejeição, bem como para fins de prequestionamento da matéria (cf. Id. no 349210892).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 350464382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão no acórdão embargado, por não ter enfrentado expressamente o argumento de que o valor do bem dado em garantia fiduciária seria suficiente para satisfazer integralmente o crédito executado, sendo vedada a constrição judicial de outros bens do devedor.

O embargante sustenta que, embora o Relatório do acórdão tenha consignado este argumento, o Voto não o analisou, configurando omissão sanável por embargos de declaração. Requer manifestação expressa sobre o ponto, inclusive para fins de prequestionamento.

Já a parte embargada defende que o valor correto do débito executado é R$ 521.440,30 (atualizado até setembro/2025), e não R$ 148.909,08 como alegado pelo embargante, razão pela qual o bem alienado fiduciariamente seria insuficiente para satisfação integral do crédito. Argumenta que os embargos possuem caráter protelatório e devem ser rejeitados.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que o Relatório consignou expressamente o argumento do apelante de que o valor do bem dado em garantia fiduciária (R$ 464.874,00) seria suficiente para satisfazer integralmente o crédito executado (R$ 148.909,08), sendo vedada a constrição judicial de outros bens do devedor.

Contudo, o Voto do Relator, ao enfrentar as questões suscitadas no recurso de apelação, concentrou-se na análise da validade da conversão da ação de busca e apreensão em execução sem prévia citação do devedor fiduciante, não tendo se manifestado especificamente sobre a alegação de suficiência do valor do bem alienado fiduciariamente para satisfação do débito executado e a consequente vedação à constrição de outros bens.

No caso concreto, o argumento suscitado pelo apelante merecia enfrentamento específico, porquanto relacionado à extensão da responsabilidade patrimonial do devedor e à possibilidade de constrição de bens diversos daquele dado em garantia fiduciária, questão que transcende a mera validade procedimental da conversão da busca e apreensão em execução.

Assim, reconheço a existência de omissão formal no acórdão embargado quanto a este ponto, razão pela qual passo a supri-la.

O Decreto-Lei n. 911/69, que disciplina o processo de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, estabelece em seu art. 4o que, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II do Código de Processo Civil.

O § 5o do art. 1o do referido diploma legal dispõe que, vencida a dívida e não paga, o credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, ou cobrar-lhe judicialmente o saldo devedor remanescente.

No caso em análise, conforme informado nos autos e confirmado pelas contrarrazões, o bem objeto da alienação fiduciária (trator agrícola MF7415) foi posteriormente localizado e encontra-se depositado junto a outro exequente. O valor do bem, segundo alegado pelo embargante, seria de R$ 464.874,00.

Contudo, o embargante parte de premissa fática equivocada ao afirmar que o crédito executado perfaz apenas R$ 148.909,08. Conforme demonstrado pelo embargado e não impugnado especificamente pelo embargante, o saldo devedor atualizado até setembro/2025 perfaz R$ 521.440,30, valor este que supera significativamente o valor atribuído ao bem alienado fiduciariamente.

Dessa forma, ainda que se a parte exequente opte por perseguir o bem dado em garantia fiduciária, verifica-se que o valor do bem (R$ 464.874,00) é insuficiente para satisfazer integralmente o débito executado.

Nesse contexto, a legislação de regência expressamente autoriza o credor a cobrar judicialmente o saldo devedor remanescente após a aplicação do preço da venda do bem no pagamento do crédito e das despesas decorrentes. Portanto, não há vedação legal à constrição de outros bens do devedor para satisfação do saldo remanescente, desde que observado o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Assim, ao suprir a omissão apontada, concluo que o argumento do embargante não merece acolhimento, porquanto fundado em premissa fática incorreta (valor desatualizado do débito) e porque a legislação aplicável expressamente concede ao exequente a faculdade em optar pelo procedimento de busca e apreensão ou pelo procedimento da execução, autorizando, ainda, a cobrança judicial do saldo devedor remanescente após a aplicação do preço do bem alienado fiduciariamente no pagamento do crédito.

Portanto, ainda que reconhecida a omissão formal, sua supressão não conduz à modificação do resultado do julgamento, mantendo-se integralmente a conclusão do acórdão embargado no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter a improcedência dos embargos à execução.

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo embargante, cumpre registrar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Não obstante, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

No caso concreto, ao suprir a omissão apontada, este acórdão enfrentou expressamente a questão da suficiência do valor do bem alienado fiduciariamente para satisfação do débito executado e a possibilidade de constrição de outros bens do devedor, aplicando e interpretando os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69, especialmente o art. 1o, § 5o, e o art. 4o, bem como o art. 805 do Código de Processo Civil.

Assim, considero prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recursos extraordinários, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026